Tribunal: TJMT
Processo: 1019553-04.2023.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019553-04.2023.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), YAN DE SOUSA SANTOS - CPF: 062.740.441-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1019553-04.2023.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: YAN DE SOUSA SANTOS

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS IDÔNEOS A DEMONSTRAR O
PERICULUM LIBERTATIS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu liberdade provisória a indivíduo preso em flagrante por tráfico de drogas, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, especialmente quanto à necessidade de garantia da ordem pública, diante da apreensão de relevante quantidade de entorpecentes e insumos utilizados na preparação da droga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige demonstração concreta da necessidade da medida, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito.

4. Ausência de antecedentes criminais, vínculo com o distrito da culpa e inexistência de elementos que evidenciem risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

5. Menção genérica a eventual investigação pretérita ou vínculo com organização criminosa, desprovida de lastro probatório mínimo, não autoriza a custódia cautelar.

6. Adequação e suficiência das medidas cautelares impostas pelo juízo singular, nos termos do art. 319 do CPP, em observância à excepcionalidade da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso em Sentido Estrito desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva somente se justifica quando demonstrada, de forma concreta, a necessidade da medida para resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 2. A gravidade abstrata do delito e alegações genéricas de habitualidade no tráfico e envolvimento com organização criminosa, sem respaldo fático concreto, não autorizam a custódia cautelar."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI e LXVI; CPP, arts. 282, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 349.917/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 06/12/2016; STF, HC 122057, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 10/10/2014.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1019553-04.2023.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: YAN DE SOUSA SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito aforado pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, que, por ocasião da audiência de custódia, concedeu liberdade provisória a Yan Sousa Santos, impondo-lhe cautelares diversas.

A 23ª Promotoria de Justiça da Comarca de Cuiabá aduz ser necessária a prisão preventiva, devido a gravidade do delito e a conduta do recorrido, demonstrando sua periculosidade, notadamente
“pela apreensão de expressiva quantidade de cocaína, que perfaz o total de 669,73 g (seiscentos e sessenta e nove gramas e setenta e três centigramas), além da variedade de entorpecentes, já que foram apreendidas também porções de maconha, e ácido bórico e éter alcoolizado, substâncias químicas utilizadas como solventes no preparo da cocaína, além de petrechos utilizados no embalado das porções para comercialização”.

O recorrido, em contrarrazões, postula a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve o
decisum
objurgado por seus próprios fundamentos, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1019553-04.2023.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que, no dia 15 de novembro de 2023, policiais militares abordaram o réu após acionamento pelo serviço de inteligência, que o identificou como envolvido com o tráfico de drogas. No local indicado, os agentes visualizaram o suspeito com as características repassadas e, ao abordá-lo, encontraram porções de cocaína e dinheiro. Segundo os policiais, o réu teria confessado a prática delitiva e indicado a existência de mais entorpecentes em sua residência, onde foram localizados outros materiais relacionados ao tráfico.

Valho-me da narrativa contida no Boletim de Ocorrência n. 2023.326590, confeccionado pela Central de Ocorrências da Polícia Militar de Cuiabá, para esclarecimento dos fatos e da prisão,
verbis:

“A equipe da GAP 01 (3D12) foi acionada pelo serviço de inteligência do 3º Batalhão para dar apoio à abordagem de um indivíduo que realizava tráfico de drogas em sua residência. Após serviço de monitoramento, a equipe da A.L.I. pôde comprovar a veracidade das denúncias recebidas. De posse das características do indivíduo — camiseta preta e short de tactel azul —, bem como da localização da residência, a equipe deslocou-se ao local dos fatos e, ao chegar próximo, visualizou um homem com as mesmas características informadas.

Ao se aproximar, o suspeito demonstrou nervosismo. A equipe procedeu à abordagem, durante a qual, na revista pessoal, localizou no bolso de seu short três porções grandes e uma pequena de substância análoga à cocaína, além de R$ 154,00 em espécie. Indagado, o abordado afirmou que realizava tráfico de drogas na região do Vitória, a mando de uma facção criminosa. Questionado sobre a existência de mais entorpecentes, informou que havia droga escondida em um fundo falso no freezer de sua residência, localizada em frente ao local da abordagem.

O suspeito conduziu os policiais até o imóvel e indicou onde estava o restante da droga. Durante revista nos demais cômodos, foram encontrados mais R$ 300,00 em um guarda-roupas, e dentro de uma panela velha na cozinha, mais três porções grandes e uma pequena de substância análoga à cocaína, além de uma porção média e duas pequenas de maconha. Sobre a mesa, havia ainda materiais utilizados para o preparo das drogas: ácido bórico, acetona, linha, plástico filme e tesoura.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi algemado por receio de fuga e para preservação da integridade física da equipe. Em seguida, foi conduzido à Central de Flagrantes, onde foi apresentado sem lesões corporais.

O juízo-plantonista do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá homologou o auto de prisão em flagrante e, em seguida,
concedeu liberdade provisória
mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas, assim fundamentando:

Como se sabe, a prisão cautelar somente pode ser decretada quando fizer necessária, conforme se verifique ou não a presença de seus pressupostos e condições de admissibilidade, consoante os artigos 312 e 313 do CPP.

Com efeito, o primeiro pressuposto da prisão preventiva é o “fumus comissi delicti”, isto é, a fumaça da prática do delito, também denominada de “fumus boni iuris”, cujos requisitos são a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.

[...]

O segundo pressuposto da prisão processual é o “periculum libertatis”, ou seja, é o perigo da permanência do acusado em liberdade, que nos autos não se mostra presente. Explico.

Vale salientar que o art. 312, elenca as hipóteses em que o Juiz poderá decretar a prisão preventiva, dentre elas, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Nesse talante, volvendo os olhos para os autos, nota-se que estão ausentes os requisitos legais, pois não se verificam qualquer das hipóteses suso mencionadas. Numa cognição sumária, própria do momento processual, verifico que o cenário delineado nos autos não indica a presença do risco à ordem pública, à ordem econômica, à aplicação da lei penal, tampouco à instrução criminal, nem a hipótese dos autos se subsume ao disposto no art. 313, CPP, revelando-se a segregação cautelar despicienda, por ora.

Ademais, o flagrado não possui condenação por crime de mesma natureza ou qualquer outro, posto que em consulta junto ao sistema SIAP nada foi encontrado.

Ora, com a Lei 12.403/2011, algumas medidas cautelares, distintas da segregação cautelar, foram introduzidas no ordenamento jurídico pátrio com fito de que só em situações estritamente necessárias a custódia se dará. Acerca de tais medidas, leciona Luiz Flávio Gomes[1], “a prisão preventiva não é apenas a ultima ratio.
Ela é a extrema ratio da ultima ratio. A regra é a liberdade
;
a exceção são as cautelares restritivas da liberdade (art. 319, CPP); dentre elas, vem por último, a prisão, por expressa previsão legal”
. Acerca dessas medidas cautelares diversas da segregação, o E.STJ destacou que:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA PARA A IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. É necessária a devida fundamentação; concreta e individualizada; para a imposição de qualquer das medidas alternativas à prisão previstas no art. 319 do CPP. Isso porque essas medidas cautelares, ainda que mais benéficas, representam um constrangimento à liberdade individual. Assim, é necessária a devida fundamentação em respeito ao art. 93, IX, da CF e ao disposto no art. 282 do CPP, segundo o qual as referidas medidas deverão ser aplicadas observando-se a "necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais", bem como a "adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado". (HC 231.817–SP, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 23/4/2013).

[...]

Ademais, se visualizado o descumprimento das medidas adiante impostas pelo flagrado, nada impede que tenha sua prisão decretada, desde que presente os requisitos a tanto.

Posto isso, CONCEDO a liberdade provisória, por não haver gravidade em concreto, ao custodiado YAN DE SOUSA SANTOS, devidamente qualificado, isento de fiança, nos termos do art. 325, §1º, inciso I, do Código de Processo Penal, ficando advertido de que, deverá cumprir as seguintes condições, consoante previsto no art. 319, CPP, diversas da prisão, sob pena de quebramento e decretação de sua prisão preventiva, quais sejam:

a) Monitoramento eletrônico pelo período de 06 (seis) meses;

b) NÃO MUDAR DE RESIDÊNCIA sem comunicar ao Juízo;

c) COMPARECER EM JUÍZO EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS EM QUE FOR INTIMADO.

A despeito dos argumentos aduzidos pela 23ª Promotoria de Justiça de Cuiabá, é assente o entendimento no sentido de que a gravidade [abstrata] do delito não se revela suficiente para decretação da prisão preventiva.

O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão.
As circunstâncias fáticas do caso
é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

E não destoa a jurisprudência dos nossos Tribunais:

[...] A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

[...] A garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema. Constrangimento ilegal configurado. [...]
(STJ, HC 349.917/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016).

[...] 3. Prisão preventiva. Decretação por força da mera gravidade da imputação, sem base em elementos fáticos concretos. Inadmissibilidade. Medida que exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus commissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. Necessidade, portanto, de indicação dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. Inidoneidade, na espécie, dos fundamentos adotados para a decretação da custódia. Superação, nesse ponto, do enunciado da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. [...] 4. A prisão preventiva exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus commissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. 5. Constitui manifesto constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva com base na mera gravidade da imputação, sem a indicação concreta dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. 6. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, estendendo-se seus efeitos aos corréus que se encontram na mesma situação
(HC 122057, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Publicação DJe 10-10-2014).

Ademais, como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Logo, não é a prisão preventiva que pode ser
“substituída”
por outras medidas cautelares. Ao contrário: apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva.

Não obstante a apreensão de quantidade razoável de entorpecentes e de insumos comumente utilizados na preparação e fracionamento de substância ilícita – aproximadamente 670 gramas de cocaína, 76 gramas de maconha, 590 gramas de ácido bórico e 216 ml de éter –, ausente se mostra qualquer substrato fático que evidencie, com o grau de certeza exigido nesta fase processual, a probabilidade concreta de reiteração delitiva por parte do recorrido, de modo a justificar a segregação cautelar.

Embora haja menção no boletim de ocorrência de que o recorrido seria alvo de investigação anterior, inexiste nos autos demonstração de efetivo monitoramento pretérito ou de visualização de condutas que revelem a alegada habitualidade delitiva sustentada pela acusação, não se podendo presumir, a partir de informações genéricas e não judicializadas, a necessidade da medida extrema.

No tocante à aventada vinculação do acusado a facção criminosa, verifica-se que a única referência nesse sentido provém de declarações prestadas por policiais na fase inquisitiva, desprovidas de respaldo em provas que confirmem, ainda que de forma indiciária, a existência de
animus
associativo, estabilidade ou permanência na estrutura de eventual organização criminosa. Assim, revela-se juridicamente inadmissível a decretação da prisão preventiva fundada exclusivamente em tais elementos, por ausência de substrato empírico idôneo a respaldar a medida extrema.

Soma-se a isso que, conforme reconhecido pelo juízo singular, o recorrido não possui antecedentes criminais e encontra-se domiciliado no distrito da culpa, não se evidenciando elementos concretos que demonstrem a imprescindibilidade da prisão cautelar à luz do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, na atual quadra processual, não se fazem presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, bastando a manutenção das cautelares estabelecidas pelo juízo de origem.

Nada obsta que, caso haja descumprimento de alguma delas, possa o juízo de origem decretar a medida extrema, notadamente porque a prisão preventiva deve ser compreendida como
ultima ratio
.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025